Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame :
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13 do Código Penal) e contravenção de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais) cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal e pela contravenção de vias de fato.
III. Razões de decidir :
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. De rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada, nos termos do artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal, tendo em vista que o réu confessou ter empurrado a vítima.
5. O dano moral advindo da infração penal contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”. No caso, tendo em vista a situação econômica do réu, a redução do valor para R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional, destacando-se que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.